Tribunal: TJMT
Processo: 1008026-88.2017.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008026-88.2017.8.11.0002
EMBARGANTE: GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
EMBARGADA: LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA DE MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL – ART. 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA E RECEBIMENTO DO PRODUTO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMISSÃO NO QUE TANGE À FALTA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL – CONHECIDA A PRELIMINAR E REJEITADA – NOS DEMAIS ASPECTOS DOS ACLARATÓRIOS OS APONTADOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC SÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Preliminar de inépcia não apreciada. Omissão no tocante. Existente memória do débito no corpo da inicial. A alegação de ausência de nota fiscal desacompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias e a inexistência das cártulas são questões de mérito que nesta seara foram devidamente apreciadas na sentença e acórdão exarados. Preliminar rejeitada.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.
Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008026-88.2017.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA - CNPJ: 03.064.692/0007-15 (EMBARGADO), KERSON NASCIMENTO DE CARVALHO - CPF: 470.449.772-00 (ADVOGADO), GRAFFITE COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - CNPJ: 22.063.815/0001-52 (EMBARGANTE), JOAO HENRIQUE TELES DE SOUZA - CPF: 910.042.331-91 (ADVOGADO), MARCOS GATTASS PESSOA JUNIOR - CPF: 922.353.361-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA DE MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL – ART. 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA E RECEBIMENTO DO PRODUTO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
–
OMISSÃO NO QUE TANGE À FALTA DE APRECIAÇÃO DE PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL
– CONHECIDA A PRELIMINAR E REJEITADA – NOS DEMAIS ASPECTOS DOS ACLARATÓRIOS OS APONTADOS
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC SÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO E PREQUESTIONAMENTO –
EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Preliminar de inépcia não apreciada. Omissão no tocante. Existente memória do débito no corpo da inicial. A alegação de ausência de
nota fiscal desacompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias e a inexistência das cártulas são questões de mérito que nesta seara foram devidamente apreciadas na sentença e acórdão exarados. Preliminar rejeitada.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos declaratórios somente são cabíveis quando houver omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada, hipóteses não evidenciadas.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1008026-88.2017.8.11.0002

EMBARGANTE:

GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA

EMBARGADA:

LEONORA COMERCIO INTERNACIONAL LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração interpostos por
GRAFFITE COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
contra acórdão desta Câmara que negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto e manteve a sentença recorrida.

Em suma, o embargante alega que o r. acórdão padece do vício de: 1)
“omissão quanto ao tópico preliminar da inépcia da petição inicial, considerando o argumento de afronta ao pelo inciso I, do §2o, e §4o do artigo 700, do CPC, pela ausência de planilha de cálculo na inicial monitória e nota fiscal desacompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias e a inexistência das cártulas, os documentos propriamente ditos, que representem as duplicatas”
; 2)
“omissão na análise de requisito de validade de referidos documentos, previstos nos artigos 13, § 1° e 15, inciso II, da lei 5.474/1968”
; 3)
“obscuridade quanto ao tema ônus da prova, pois, o juízo confirma o ônus da prova de fato constitutivo, no entanto, declara de forma obscura que o ônus de provar a “não” entrega da mercadoria era da Apelante”
; 4) obscuridade
“quanto a validade da prova testemunhal para a prova da dívida”
; 5) obscuridade, pois se
“não esclarece quem foi que realizou o pagamento, e a prova indicada no ID 145157184, não é recibo de pagamento e não consta o pagador”
; 6) omissão
“quanto ao tópico DUPLICIDADE de notas fiscais com mesmo valor junto a SEFAZ/MT, bem como com relação as divergências de informação da Inicial, quanto as duplicatas emitidas e pagas, serem diferentes, e não terem sido cobradas administrativamente”
(sic).

Pede, assim, que
“seja o mesmo provido para esclarecer o teor da decisão de modo a superar de modo a superar as Omissões e obscuridades demonstradas, dando efeitos modificativos à decisão”
(sic).

Intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões conforme certificado no Id. 162824652, pela rejeição.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar vícios no acórdão assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE VENDA DE MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL – ART. 700 DO CPC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPRA E RECEBIMENTO DO PRODUTO – ÔNUS DA PROVA – INCUMBÊNCIA, CONFORME DISPOSTO NO ART. 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A nota fiscal eletrônica de venda de mercadoria reveste-se de documento hábil para demonstrar origem do crédito e instruir a ação monitória, conforme disposições do art. 700 do Código de Processo Civil.

Ao devedor compete comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito ou a inexigibilidade da obrigação documentada, nos termos do art. 373, II, do CPC, o que não ocorreu nos presentes autos.

Sentença mantida.”

Com efeito, analisando o teor do acórdão recorrido, observa-se que, de fato, não houve a apreciação da questão preliminar de inépcia da inicial, “
pela ausência de planilha de cálculo na inicial monitória e nota fiscal desacompanhada do comprovante de recebimento das mercadorias e a inexistência das cártulas, os documentos propriamente ditos, que representem as duplicatas”
(sic).

Contudo, não prospera referida preliminar, posto que na petição inicial (Id. Num. 145157153 - Pág. 2) consta memória detalhada do débito nos seguintes termos:

Ademais, verifica-se que dos fatos deduzidos na prefacial decorre logicamente a conclusão, além de que, os argumentos que tangenciam a alegada ausência de “
comprovante de recebimento das mercadorias e a inexistência das cártulas”
são questões pertinentes ao mérito e que foram, nesta seara, devidamente apreciados, conforme expressamente constou nos fundamentos da sentença e acórdão prolatados.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de inépcia.

De outra feita, no que atine aos demais argumentos dos aclaratórios, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a fundamentação e elementos de convicção que resultou no desprovimento do recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que resta evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Com efeito, consta no julgado o seguinte:

“(...)

O núcleo recursal reside na
aferição dos elementos de provas anexados aos autos, de modo a demonstrar o acerto da sentença recorrida ou se carece de eventual reparo, na forma como postulada pela recorrente no presente recurso de apelação
.

É cediço que a ação monitória consiste em instrumento processual colocado à disposição do credor de quantia certa, de coisa fungível, de coisa móvel determinada ou de obrigação de fazer ou não fazer, com crédito comprovado por documento escrito sem eficácia de título executivo, para que se possa requerer em juízo a expedição de mandado de pagamento ou de entrega de coisa para a satisfação de seu direito.

No caso concreto, a autora da ação monitória (Leonora), sediada na cidade de Vilhena, Estado de Rondônia, instruiu os autos com a nota fiscal eletrônica no. 000.032.535, emitida em 01/09/2015, tendo em seu conteúdo a indicação da venda de resmas de papel “Solcopy A-4” no valor total de R$139.223,38 (cento e trinta e nove mil, duzentos e vinte e três reais e trinta e oito centavos), tendo como destinatário/adquirente a empresa Graffite (apelante) na cidade de Várzea Grande/MT (Id 145157156).

Consta dos autos que as condições de pagamento se deram mediante 04 (quatro) parcelas, a primeira no valor de R$38.822,04 (trinta e oito mil, oitocentos e vinte e dois reais e quatro centavos), e as outras três no valor individual de R$33.467,28 (trinta e três mil, quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos) cada, sendo noticiado que a apelante efetuou o pagamento apenas de uma parcela, permanecendo as demais pendentes.

Para comprovar o alegado, a autora da ação monitória
anexou os três instrumentos de protestos junto ao Cartório do 2o Ofício Notarial e Registral da comarca de Várzea Grande, com a indicação em seu conteúdo das duplicatas mercantis sob no. 03253512; 03253522; e 0703253504 (Id 145157161)
.

A apelada anexou extrato bancário com a indicação do pagamento de boleto vencimento em 29/03/2016, no valor de R$33.467,28 (Id 145157184).

Anexou e-mail’s datados de março e abril do ano de 2016 (contemporâneos ao período de vencimento das duplicatas), com indicação de mensagens de cobrança junto a pessoa de Sr. Wilson, indicado nos autos como proprietário da empresa apelante (Id 145157185).

Consta ainda dos autos que em resposta ao requerimento do juízo a quo,
a Secretaria de Estado de Fazenda encaminhou a informação no. 011/2019-CFFT/SUCIT/SARP/SEFAZ (Id 145157215), com a confirmação da entrada no Estado de Mato Grosso da mercadoria (objeto da ação), assim como atestou:

“Informamos que a NF-e n. 32535 foi lançada no DAR n. 999/07.940.664-12 para cobrança do ICMS e que conforme consulta ao sistema do Conta Corrente Fiscal do contribuinte, foi verificado que encontra-se ‘quitado’ desde 23.11.2015 conforme espelhos anexos.”

O conteúdo documental se fez corroborado pelo teor das declarações prestadas por duas testemunhas, arroladas pela apelada e inquiridas por carta precatória, no Estado de Rondônia
(Id 145157244).

A testemunha
Adriane Fonseca da Silva
, informou que trabalhou na empresa apelada na função de “análise de crédito e financeiro, cobrança”. Indagada se tem conhecimento sobre alguma negociação entre a empresa Leonora e a empresa Graffite respondeu “sim, a venda de papel, a quantidade de caixas na nota não recordo”.
Confirmou que a mercadoria “foi despachada” e indagada se a empresa recebeu a mercadoria respondeu “eu acredito que sim, porque não reclamaram nada do papel, foi recebido, inclusive questão dessa cobrança, foi um pedido de volta as aulas, foi faturado para receber em janeiro”
.
Informou que a empresa justificou através de “telefone e e-mails” o atraso no pagamento em decorrência de “problemas com o Governo, não estava conseguindo recebimento dele em caixa para a liquidação”.

A TESTEMUNHA AFIRMOU QUE NOS CONTATOS NÃO HOUVE QUALQUER RECLAMAÇÃO ACERCA DA ENTREGA DA MERCADORIA
.
Declarou que a venda foi efetuada mediante parcelas, tendo e empresa efetuado o pagamento apenas de uma parcela. Informou que a cobrança era efetuada mediante “duplicatas bancária” e que os títulos foram enviados para cartório, protesto.
A testemunha confirmou ainda que
HOUVE A EXPEDIÇÃO DE UMA CARTA DE ANUÊNCIA “FALSA”, OU SEJA, NÃO EMITIDA PELA APELADA, COMO TENTATIVA DE CANCELAMENTO DO PROTESTO. CONFIRMOU QUE FAZIA A COBRANÇA COM “O SR. WILSON”, PROPRIETÁRIO DA EMPRESA APELANTE, “POR E-MAIL E POR TELEFONE, E EM NENHUM MOMENTO DEIXOU DE ME ATENDER E NENHUM MOMENTO NEGOU A DÍVIDA”.

Por sua vez, a testemunha de nome
Charles
, informou trabalhar na empresa apelada na função de “gerente comercial”. Sobre o caso concreto declarou que a venda foi efetuada “por representante comercial”.
Confirmou que a mercadoria “foi despachada e foi recebida” pela empresa apelante.
Informou que
não houve questionamento sobre a mercadoria “inclusive, pagou uma das duplicatas”.
Esclareceu que o financeiro
“geralmente passa pra mim quando chega no problema da inadimplência, vai para protesto, chega naquele ponto que a gente tenta, inclusive eu conversei com ele (proprietário da empresa apelante) e a questão que se pedia era um pouco mais de prazo, tempo para fazer o pagamento”.
Declarou ainda que “
COMO ERA UM CLIENTE DE LONGA DATA, FOI SE PROTELANDO, FOI PAGO UM DOS BOLETOS, DEPOIS QUE NÃO PAGARAM OS OUTROS BOLETOS”. CONFIRMOU TER CONHECIMENTO DO EPISÓDIO ENVOLVENDO UMA “CARTA DE ANUÊNCIA FALSA” PARA TIRAR O PROTESTO.

Por outro lado, pela parte apelante, foi inquirida a testemunha
Marcos Vinicius de Lima
(Id 145157206) que informou trabalhar “no estoque central da empresa (Graffite), sou responsável pelo recebimento de mercadorias, há dez anos mais ou menos” e indagado se tem conhecimento sobre a relação comercial entre as partes e se existiu a aquisição de mercadorias, respondeu “há muito tempo atrás”. Questionado se recebeu os produtos e mercadorias indicados na presente ação, respondeu “não, de forma alguma”. Informou que na época dos fatos “o responsável era só eu”. Respondeu que diante do volume dos produtos indicados e o espaço necessário para armazenar “não tem como passar despercebido”. Indagado sobre o numero de pessoas que fazem parte da equipe de estoque, respondeu “doze pessoas mais ou menos”. A testemunha descreveu procedimentos internos da empresa para recebimento de produtos.

Denota-se ainda que a empresa apelante anexou aos autos Boletim de Ocorrência datado de 08/03/2016, oportunidade em que narrou não ter efetuado nenhum pedido em relação a nota fiscal no valor de R$139.223,88 (Id 145157174).

Nesse cenário,
QUER SEJA PELO TEOR DAS DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA MARCOS VINICIUS DE LIMA (ID 145157206), QUER SEJA PELO NARRADO NO REFERIDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA, SEUS RESPECTIVOS CONTEÚDOS SE MOSTRARAM ISOLADOS E DISSOCIADOS DO CONTEXTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS PELA APELANTE.

NÃO SE MOSTRA CRÍVEL QUE DIANTE DA COBRANÇA DE DUPLICATAS BANCÁRIAS DECORRENTES DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA, INCLUSIVE COM PROTESTO DOS TÍTULOS EM CARTÓRIO, NÃO TENHA A EMPRESA APELANTE SE INSURGIDO CONTRA A EMPRESA APELADA A TEMPO E MODO ADEQUADO.

Pelo contrário,
O QUE SE TEM NOS AUTOS É A COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO CORRESPONDENTE À RESPECTIVA MERCADORIA, BEM COMO AS CONTUNDENTES DECLARAÇÕES DA TESTEMUNHA ADRIANE (EX-FUNCIONÁRIA DA APELADA), QUE DE FORMA VEEMENTE, DESCREVEU OS CONTATOS MANTIDOS COM O PROPRIETÁRIO DA EMPRESA APELANTE, INERENTES A COBRANÇA DA MERCADORIA, SEM QUALQUER OPOSIÇÃO EM RELAÇÃO A EVENTUAL INEXISTÊNCIA DE COMPRA OU ENTREGA DO PRODUTO.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, dispõe que as partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar.
Ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo por ele afirmado, enquanto ao réu, cabe demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito afirmado pelo autor.

NO CASO CONCRETO, A AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA (APELADA) DEMONSTROU FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO ATRAVÉS DE DOCUMENTO IDÔNEO, MEDIANTE NOTA FISCAL (EMISSÃO ELETRÔNICA JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA), REVESTIDA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA INSTRUIR A AÇÃO MONITÓRIA, NOS TERMO DO ART. 700 DO CPC.

Nesse sentido, entendimento jurisprudencial:

(...)

Lado outro,
A APELANTE NÃO COMPROVOU, DE FORMA SATISFATÓRIA, FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA, POIS, EMBORA TENHA ALEGADO A INEXISTÊNCIA DE COMPRA E ENTREGA DA MERCADORIA, AINDA QUE ATRAVÉS DAS DECLARAÇÕES DE ATUAL FUNCIONÁRIO DA EMPRESA APELANTE E DE UM BOLETIM DE OCORRÊNCIA, A ARGUIÇÃO RESTOU ISOLADA NOS AUTOS, JÁ QUE DESACOMPANHADA DA COMPROVAÇÃO DE QUE A AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA (APELADA) NÃO TERIA EFETUADO A VENDA E A ENTREGA DO PRODUTO.

Logo, a sentença que julgou improcedente os embargos monitórios e, por conseguinte, procedente o pedido posto em ação monitória, deve prevalecer sem reparo.

Colaciono entendimentos jurisprudenciais em matéria assemelhada:

(...)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pela apelante GRAFFITE COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA, mantendo-se a integralmente a sentença recorrida.

(...)”

(destaquei)

Como se vê dos excertos acima destacados, especialmente dos ressaltados no texto em caixa alta, esta relatora entendeu pela manutenção da sentença, realizando minucioso cotejo e análise do acervo probatório coligido aos autos, ponderando, conclusivamente, que, em que pese os argumentos da recorrente, a conclusão da sentença recorrida deveria ser mantida.

Em verdade, evidencia-se manifesta a pretensão da parte embargante em, a pretexto de alegadas obscuridades e omissões, rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material,
não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.
”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Com essas razões,
ACOLHO EM PARTE
os presentes aclaratórios opostos tão somente para sanear a omissão no que atine a falta de apreciação da preliminar de inépcia, a qual rejeito

nos termos anteriormente expostos, mantendo-se o v. acórdão hostilizado em seus demais termos.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023